Tribunal: TJDFT
Processo: 0752952-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reiteração de pesquisa de bens. Sisbajud (na modalidade “teimosinha”), Renajud e infojud. Transcurso temporal considerável. consulta aos sistemas E-RIDF e CNIB. Descabimento. Penhoras de imóveis, automóveis e semoventes. Ausência de prova e eficiência das medidas postuladas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu diversos pedidos de constrição patrimonial – incluindo penhora de bens, pesquisas pelo Sisbajud na modalidade “teimosinha”, consulta aos sistemas CNIB e E-RIDF, entre outros – e determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, condicionando eventual penhora de veículos à indicação prévia de sua localização física.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a reforma da a decisão que indeferiu diversas medidas constritivas requeridas no cumprimento de sentença e determinou a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, condicionando a penhora de veículos à indicação de sua localização física.
III. Razões de decidir
3. É cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas disponíveis ao juízo quando decorrido lapso temporal significativo desde a última diligência, em atenção aos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo.
4. A utilização do CNIB é incabível para fins de pesquisa patrimonial ou decretação de indisponibilidade, pois o referido sistema destina-se exclusivamente à divulgação de ordens de indisponibilidade já existentes, sendo correto o indeferimento do pedido no particular. Da mesma forma, é inviável a determinação judicial de consulta ao sistema ERIDF, cuja utilização não é gratuita e encontra-se disponível a qualquer interessado mediante cadastro, não se justificando a intervenção do Poder Judiciário para substituir a atividade diligencial que compete ao credor, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, eficiência e cooperação processual.
5. A penhora de direitos aquisitivos ou possessórios sobre bens imóveis exige prova mínima de sua existência, ônus que incumbe ao exequente. O Judiciário não pode substituir integralmente o credor na localização de bens nem na produção de informações que lhe competem, à luz do princípio da razoabilidade e da eficiência processual. Quanto aos semoventes, a ausência de comprovação de sua existência e localização torna a medida ineficaz e desproporcional.
6. É possível a coexistência de múltiplas penhoras sobre o mesmo veículo, desde que se trate de execuções distintas e se respeite a ordem de preferência entre credores. A localização física do automóvel não é requisito para o registro da restrição via Renajud. Contudo, a penhora pode ser indeferida quando já existirem gravames ou constrições anteriores capazes de absorver o valor do bem, evitando atos processuais inúteis.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC, art. 835, VIII; Provimento no 39/2014 do CNJ; DecretoLei no 115/67.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1076459/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/03/2018; TJDFT, Acórdão 2056868, 0735178-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025; Acórdão 1969409, 073247122.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025.